Tribunal: TJSP
Processo: 1011273-76.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA INICIAL – Ausência de pedido genérico – Autora requereu a limitação dos descontos de parcelas de empréstimo firmado com a ré – Interesse de agir evidenciado – Preliminar afastada.
AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – Limitação de descontos de parcelas de empréstimos – Limitação a 30% dos rendimentos líquidos da autora – Admissibilidade –

Ementa:

PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA INICIAL – Ausência de pedido genérico – Autora requereu a limitação dos descontos de parcelas de empréstimo firmado com a ré – Interesse de agir evidenciado – Preliminar afastada.
AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – Limitação de descontos de parcelas de empréstimos – Limitação a 30% dos rendimentos líquidos da autora – Admissibilidade – Analogia à Lei 10.820/03, que regula o empréstimo consignado em folha de pagamento e prevalece sobre o Decreto Estadual 51.314/06, que fixa patamar excessivo e inviabiliza a subsistência do devedor – Em respeito ao princípio da dignidade humana deve ser preservado o caráter alimentar da remuneração – Prorrogação do número de parcelas até liquidação final, e com incidência dos encargos ajustados – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Ocorrência por parte do réu apelante, que afirmou a impossibilidade de cumprimento da condenação, e a imprescindibilidade de inclusão da fonte pagadora no polo passivo da ação, quando, em verdade, é ele a fonte pagadora da autora – Intenção de alterar a verdade dos fatos, além de atuação temerária (art. 80, II e V, do CPC) – Condenação ao pagamento de multa nos termos do art. 81, §2o, do CPC – Recurso não provido, com observação.